Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002785-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), ADELIA FERNANDES FONSECA - CPF: 241.238.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFONSO CAMILO FONSECA - CPF: 070.230.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE ACESSO À INTEGRALIDADE DE DELAÇÃO PREMIADA – DIREITO DE DEFESA – SUMULA VINCULANTE DA SUPREMA CORTE – RECURSO PROVIDO.

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, nos autos da Ação Civil Pública nº
0026538-34.2008.8.11.0041
, movida pelo Ministério Público Estadual, que
negou acesso à integralidade da colaboração premiada do delator José Geraldo Riva.

Sustenta o Agravante que, a decisão agravada implica em violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, legalidade e isonomia.

Assevera que constitui direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Argumenta que, imputa-se ao Agravante, a suposta prática de atos ilícitos, em licitações realizadas na Assembleia Legislativa.

Alega que, o Juízo
a quo
não permite o acesso à integralidade da delação premiada, de conhecimento do Ministério Público, evidenciando possível inobservância à paridade de armas entre Autor e Réu.

Aduz que, incumbe ao Réu avaliar a prova, sua utilidade e conveniência.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazoes no id. 161424174.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de acesso do Agravante, à integra de delação premiada do Sr. José Geraldo Riva, e se o indeferimento implica em eventual cerceamento de defesa.

Consignou o Juízo de 1º Grau que, quanto aos fatos objeto da ação originária, o excerto pertinente da colaboração premiada já fora colacionado aos autos.

Contudo, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Com a devida vênia à entendimento em sentido contrário, compete à defesa avaliar a pertinência ou não do conteúdo da delação.

Neste sentido, a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Assim, ao que tudo indica, adotar entendimento em sentido diverso implicaria ir de encontro à Súmula Vinculante do Pretório Excelso, que como se sabe, constitui de observância obrigatória.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Câmbio Desligo. Violação à Súmula Vinculante 14. 4.
Efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantia do acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas. A amplitude do direito de defesa e ao contraditório deve ser aplicada também aos atos judiciais de homologação dos acordos de colaboração premiada
, especialmente porque executados em audiências que, após o período de sigilo (finalizado com o recebimento das denúncias), devem também se tornar públicos. 5. Reclamação julgada parcialmente procedente.” (Rcl 46875, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200

DIVULG 06-10-2021

PUBLIC 07-10-2021)

"A jurisprudência prestigia a ampla defesa para assegurar aos acusados e seus patronos acesso integral aos elementos que foram produzidos contra eles, juntados aos autos e também pelo escrutínio do material relevante, de modo que possam apontar trechos ou elementos que, embora não componham a acusação, lhes são favoráveis na reconstrução dos fatos. Nesse sentido, 'pode o Ministério Público, por certo, escolher o que irá supedanear a acusação, mas o material restante, supostamente não utilizado, deve permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas. Essa é a 'ratio essendi' da
Súmula Vinculante
n.
14
do STF'
[...]"
.
(APn n. 989/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

De mesmo modo, seria inócuo decidir em sentido contrário, praticando-se atos jurisdicionais desprovidos do binômio necessidade e utilidade, para, posteriormente, ser reconhecida eventual nulidade.

Tecidos estes delineamentos, face à impossibilidade de contrariedade à enunciado de súmula vinculante, o provimento do recurso se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso
, para fins de garantir o acesso ao conteúdo integral da delação premiada do Sr. José Geraldo Riva ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023